Tribunal: TJBA
Processo: 8041256-31.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041256-31.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI

APELADO: RILDES SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CLEBER DE JESUS DA PAIXAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM). INCIDÊNCIA DO CDC. EMPRÉSTIMO PESSOAL POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRECISA E CLARA (ART. 6ª, III, DO CDC). VIOLAÇÃO CONFIGURADA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. COMPROVADA. RECÁLCULO DO CONTRATO. CABIMENTO. VALORES DESCONTADOS NO CONTRACHEQUE. INDEVIDOS. APLICAÇÃO DO ART. 42, DO CDC. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. É abusivo o contrato firmado entre as partes quando resta configurada violação aos princípios consumeristas, deixando o consumidor em desvantagem exagerada, o que impõe à sua revisão, nos termos do art. 6º, V, do CDC.

2. Configura prática abusiva e ilegal a comercialização de empréstimo consignado condicionado à adesão do cartão de crédito, com juros e encargos muito superiores aos praticados na modalidade de empréstimo consignado, sem que tenha sido esclarecida a forma de pagamento do empréstimo concedido, conforme dispõe o art. 39 do CDC.

3. A modalidade de empréstimo por meio de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) é nula, ante violação aos direitos do consumidor, como à informação e à transparência.

4. Os descontos mensais que abatem apenas juros e encargos da dívida, inviabiliza sua quitação, pois geram parcelas intermináveis, com onerosidade manifestamente excessiva ao consumidor, razão da manutenção da sentença que julgar parcialmente procedente a demanda.

5. Verificada a má-fé da instituição financeira que celebrou contrato diverso daquele que pretendia a parte autora, é devida a devolução dos valores eventualmente pagos a maior, em dobro (art. 42, CDC).

6. No caso, mostra-se evidente o abalo sofrido pelo consumidor, submetido a contratação diversa da qual imaginava estar aderindo, em nítido prejuízo à sua remuneração alimentar, que extravasa do mero aborrecimento. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041256-31.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO DAYCOVAL S/A e como apelada RILDES SANTOS DE OLIVEIRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR

PROVIMENTO ao apelo

e de OFÍCIO
REFORMAR a sentença,

apenas quanto a incidência do juros de mora
.

Salvador, .